Tribunal: TCU
Processo: 024.876/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 55/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4907/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.876/2024-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abgail Medeiros Vieira Guimaraes (XXX.242.997-XX); Abronaldo Miranda da Silva (XXX.350.763-XX); Adalberto Nuno Souza da Conceicao (XXX.650.735-XX); Adriana Correia Soares Coelho (XXX.278.992-XX); Adriana Costa dos Santos (XXX.196.265-XX); Adriana Santos das Neves (XXX.747.355-XX); Adriana Soares da Silva (XXX.501.907-XX); Adriana Souza de Oliveira (XXX.975.276-XX); Adriano Cotrim Vilas Boas (XXX.921.311-XX); Adriano Santos da Costa (XXX.039.657-XX); Akell Menezes Dimas (XXX.656.622-XX); Alanna Oliveira Borges (XXX.715.721-XX); Alberto Matheus Fontes (XXX.770.025-XX); Alcyeli Nobre dos Santos (XXX.067.092-XX); Alessa Nogueira Facundo Alvares (XXX.262.813-XX); Alessandra Carnevale (XXX.950.517-XX); Alessandra Santos Passos (XXX.239.526-XX); Alessandra da Silva Lemes (XXX.324.210-XX); Alex Luciano de Albuquerque Rocha (XXX.477.394-XX); Alex de Almeida Martins (XXX.687.877-XX); Alexandra Resende de Oliveira Martins (XXX.820.386-XX); Alexandre Gomes Mademann (XXX.075.434-XX); Alexandre Oliveira da Cunha (XXX.816.837-XX); Alexandre Queiroz Franco Henriques (XXX.039.307-XX); Alexandro Rodrigues dos Santos (XXX.147.434-XX); Alexssander Maicon de Sousa (XXX.289.236-XX); Alfredo Vicente da Costa Reis Filho (XXX.431.472-XX); Alice Vitoria de Jesus Marques Inacio (XXX.183.986-XX); Aline Feliciano da Silva (XXX.561.437-XX); Aline Jussara da Silva Santos (XXX.051.527-XX); Aline Maria de Souza Fonseca (XXX.428.987-XX); Aline Nascimento de Lima (XXX.029.997-XX); Aline Penaforte de Lima (XXX.512.127-XX); Aline Pinheiro Custodio (XXX.270.911-XX); Aline Ramos Velasco (XXX.219.877-XX); Aline Ruanita da Silva Vargas (XXX.750.790-XX); Aline Rubin Cocco (XXX.342.530-XX); Alvaro Russomano Goni (XXX.466.560-XX); Amanda Araujo de Alvarenga (XXX.872.347-XX); Amanda Ferreira Mendes (XXX.906.153-XX); Amanda Pessanha Oliveira de Souza (XXX.729.857-XX); Amanda da Fonseca Silva (XXX.762.626-XX); Amanda do Carmo Alves (XXX.999.491-XX); Ana Beatriz Fagundes Netto Fernandes Ribeiro (XXX.770.476-XX); Ana Beatriz Tinoco Ramos Alves (XXX.112.724-XX); Ana Beatriz de Menezes Lima (XXX.198.077-XX); Ana Carolina Figueira Miranda Sanches (XXX.701.345-XX); Ana Carolina Santos Oliveira (XXX.622.922-XX); Ana Carolina Silva Tanagino (XXX.967.116-XX); Ana Carolina Villanueva Teixeira (XXX.792.434-XX); Ana Caroline Frazao Soares (XXX.358.367-XX); Ana Catarina Antonino de Andrade (XXX.848.314-XX); Ana Catarina Ramalho Goncalves de Lima (XXX.499.545-XX); Ana Clara Figueiredo Correia (XXX.746.334-XX); Ana Clara Rafael Pereira Fonseca (XXX.894.928-XX); Ana Claudia Gomes Correia (XXX.431.392-XX); Ana Claudia Santos de Souza Alvarez (XXX.659.097-XX); Ana Cristina Daniel (XXX.724.546-XX); Ana Elisa Oliveira Rosa e Sousa (XXX.108.731-XX); Ana Germana Medeiros Feitosa (XXX.086.633-XX); Ana Keli Silva Freire (XXX.472.657-XX); Ana Luisa dos Santos Goulart Netto (XXX.607.657-XX); Ana Paula Caixeta Naves (XXX.752.446-XX); Ana Paula Candido (XXX.850.786-XX); Ana Paula Duarte (XXX.022.839-XX); Ana Paula Martins de Souza (XXX.212.006-XX); Ana Paula Romero de Lima (XXX.734.720-XX); Ana Paula de Oliveira Senna (XXX.938.857-XX); Ana Paula dos Santos Gama (XXX.265.400-XX); Ana Sheila Duarte Nunes Silva (XXX.873.843-XX); Ananda Castro Chaves Ale (XXX.088.212-XX); Andre Felipe Tomaz Acioli (XXX.213.296-XX); Andre Vasconcelos da Costa (XXX.998.040-XX); Andrea Cunha dos Santos (XXX.691.726-XX); Andrea Silva Leite (XXX.978.685-XX); Andrea da Penha Braganca (XXX.156.517-XX); Andrea da Rosa Wyse Kopplin (XXX.587.170-XX); Andreas Horner (XXX.504.320-XX); Andreia Muniz Rocha (XXX.107.163-XX); Andreia Sabino Cabral Araujo (XXX.558.123-XX); Andreia dos Santos Carvalho (XXX.177.340-XX); Andressa Monteiro Rosini (XXX.039.346-XX); Andressa Paulo Machado (XXX.174.040-XX); Angelica Gomes Oliveira (XXX.824.916-XX); Angeliza dos Santos Gamarra (XXX.440.371-XX); Aniele Aparecida Oliveira Frazao (XXX.480.417-XX); Anna Caroline Aguiar da Rocha (XXX.816.617-XX); Anna Clara Damasceno Jardim (XXX.003.092-XX); Anna Karolinny Silva Brasil (XXX.907.353-XX); Antonio Eliece Fernandes Filho (XXX.889.994-XX); Antonio Henrique Alves Resende (XXX.121.864-XX); Ariane Faleiro Luiz (XXX.363.577-XX); Ariane das Merces Alves Souza (XXX.560.716-XX); Arthur Jose Maia Lopes (XXX.922.504-XX); Audryo Oliveira Nogueira (XXX.018.696-XX); Augusto Matheus Costantin (XXX.383.931-XX); Auricelio Leite de Morais (XXX.612.544-XX); Ayla Cristina Nobrega Barbosa (XXX.933.644-XX); Barbara Caroline Silva de Siqueira (XXX.515.625-XX); Barbara Dourado Petruceli (XXX.614.345-XX); Barbara do Nascimento Mazzei (XXX.730.247-XX); Beatriz Menezes Venturini da Silva (XXX.463.030-XX); Beatriz Monteiro (XXX.545.159-XX); Beatriz Rodrigues da Silva (XXX.695.570-XX); Beatriz de Cassia Cirilo (XXX.645.916-XX); Belissa de Kassia Lobato Cordeiro (XXX.789.192-XX); Belkis Azevedo Daher (XXX.047.002-XX); Bernardo Amaral de Almeida Montechiari Marcondes (XXX.269.397-XX); Bernardo Roveda Noronha (XXX.647.120-XX); Bernardo Santos de Souza (XXX.821.047-XX); Bernardo Times de Carvalho (XXX.458.574-XX); Bernardo de Franca Paula (XXX.206.467-XX); Betania Andrade Silvao (XXX.682.035-XX); Bianca Pereira Pedrosa (XXX.226.573-XX); Bianca Rodrigues Ferreira (XXX.054.276-XX); Bianca Silveira Urquia (XXX.546.710-XX); Bianca Torquato dos Santos (XXX.699.552-XX); Bianca dos Santos Blan (XXX.351.780-XX); Breno Gabriel Rodrigues Queiroz (XXX.607.286-XX); Breno de Almeida Moura (XXX.404.561-XX); Bruna Araujo Marques (XXX.795.916-XX); Bruna Barbosa de Oliveira Macedo (XXX.880.512-XX); Bruna Camila Blans Moreira (XXX.422.852-XX); Bruna Dal Osto Snovarski (XXX.113.260-XX); Bruna Goelzer (XXX.080.750-XX); Bruna Kivia Barbosa Silva (XXX.839.083-XX); Bruna Leticia Souza Taveira (XXX.084.389-XX); Bruna Rodrigues Silva Souza (XXX.235.625-XX); Bruno Campelo de Andrade (XXX.397.303-XX); Bruno Leite Uchoa (XXX.521.542-XX); Bruno Maeda Fuzissima (XXX.216.891-XX); Bruno Simaan Franca (XXX.066.281-XX); Cacilda Rodrigues de Sousa (XXX.342.833-XX); Caio Cesar Araujo Morais (XXX.220.944-XX); Camila Beatriz da Silva Machado (XXX.648.644-XX); Camila Lima Nogueira (XXX.389.491-XX); Camila Oliveira Goulart (XXX.274.070-XX); Camila Tabosa Loureiro Alves (XXX.789.602-XX); Camila de Oliveira Rodrigues (XXX.208.222-XX); Camille Crixel Zimpel (XXX.609.370-XX); Carina Teixeira do Espirito Santo (XXX.092.272-XX); Carine Tito e Souza (XXX.754.995-XX); Carla Baleeiro Rodrigues Silva (XXX.598.735-XX); Carla Helena de Freitas Vitorino (XXX.231.816-XX); Carla de Nazare Benjamin da Silva Marques (XXX.041.172-XX); Carlos Alberto Caetano Silva (XXX.064.047-XX); Carlos Antonio Albuquerque Pelizer (XXX.586.706-XX); Carlos Gabriel Eggert Boehs (XXX.771.079-XX); Carlos Pereira de Brito Neves (XXX.814.913-XX); Carolina Arruda Asfora (XXX.390.444-XX); Carolina Braga de Vasconcellos (XXX.079.207-XX); Carolina Cardoso Goes (XXX.225.077-XX); Carolina Cavalcanti Goncalves Ferreira (XXX.191.624-XX); Carolina Exterkotter Wiggers (XXX.343.109-XX); Carolina Fragoso Pereira Triane (XXX.055.907-XX); Carolina de Souza Mattar (XXX.339.016-XX); Caroline Carvalho Mageste (XXX.042.016-XX); Caroline Fausto de Sousa (XXX.213.533-XX); Caroline Silva Ramos (XXX.261.233-XX); Caroline Stefanello Quintiliano (XXX.006.190-XX); Cassia Cristina Ferreira Matos Silva (XXX.722.295-XX); Cassia Goncalves Stivanin (XXX.606.620-XX); Cassia Oliveira Pinto (XXX.251.451-XX); Christine Elizabeth Lobato Bemerguy (XXX.581.502-XX); Christine Horner (XXX.504.310-XX); Cinara Ricardo Mourao (XXX.699.474-XX); Cirlania Mota Alexandrino (XXX.018.653-XX); Clarice Paim Barros (XXX.954.020-XX); Clarissa Kummel Duarte (XXX.271.310-XX); Claudia Mendonca Rodrigues (XXX.094.346-XX); Claudia Mota Leite Barbosa Monteiro (XXX.192.753-XX); Cleber da Penha (XXX.438.717-XX); Cleber de Oliveira Moita (XXX.540.932-XX); Cleice Karen Bacelar Dias (XXX.458.412-XX); Cleliel Gomes Borges (XXX.122.642-XX); Clenilson Antunes de Oliveira (XXX.610.736-XX); Clicia Cristiane Serejo Moreno (XXX.906.133-XX); Crichna Aguiar Goncales (XXX.030.000-XX); Crislainy Vieira Freitas (XXX.365.932-XX); Cristiane Silva de Oliveira Terribile (XXX.240.390-XX); Cristiano Matos de Araujo (XXX.862.374-XX); Cristina dos Santos Silveira (XXX.405.460-XX); Cristoffom Soares Damasio Lemos (XXX.694.364-XX); Cynara Lessa Santos (XXX.322.755-XX); Cynthia Alves Pereira (XXX.669.686-XX); Cynthia Fontoura Klas (XXX.883.189-XX); Daiana Quatrin (XXX.157.910-XX); Daiane Lindalva Guerres Machado (XXX.337.250-XX); Daiane da Rosa Melo Tolio (XXX.829.420-XX); Daione Simon (XXX.009.100-XX); Daliane Aparecida Miranda Muniz (XXX.744.136-XX); Damaris Cordeiro da Silva (XXX.815.871-XX); Damaris Santana Cardoso (XXX.859.715-XX); Daniel Augusto Rodrigues Freire (XXX.159.121-XX); Daniel da Silva Torres (XXX.571.575-XX); Daniel de Oliveira Simoes (XXX.665.326-XX); Daniela Franca Camargo Freitas (XXX.326.588-XX); Daniela da Hora Goulart (XXX.276.090-XX); Daniele Coronel Mena Barreto (XXX.290.470-XX); Daniele Goncalves de Almeida (XXX.473.040-XX); Daniella Santos Silva (XXX.250.123-XX); Danielle Duarte Silva (XXX.463.486-XX); Danielle Mara Ribeiro Schmidt (XXX.730.827-XX); Danielle Neves Miranda (XXX.834.076-XX); Danielle Pedretti do Couto (XXX.482.077-XX); Danilo Rodrigues Crosara (XXX.772.496-XX); Darlene Menezes Alves (XXX.595.997-XX); Debora Cristina Cardoso Sales (XXX.268.671-XX); Debora Marcia Bezerra de Aguiar (XXX.160.930-XX); Deisi Vieira dos Santos (XXX.096.920-XX); Dener Eduardo Raimundo (XXX.256.179-XX); Denilson Santos Silva (XXX.356.108-XX); Denilson dos Santos Silva (XXX.927.023-XX); Deusiane Pereira da Silva (XXX.198.123-XX); Deyne de Souza Freitas (XXX.782.591-XX); Dhiuly Susan Francisco (XXX.422.956-XX); Diana Freitas Gualberto de Oliveira (XXX.922.945-XX); Diego da Cruz Silva (XXX.051.697-XX); Diele dos Santos Silva Machado (XXX.040.193-XX); Dilher Cezar Rodrigues Goncalves (XXX.013.591-XX); Dimitri Carvalho Homar (XXX.519.681-XX); Diogo Barreto Plantier (XXX.424.715-XX); Diogo Lemos Araujo (XXX.177.796-XX); Diogo de Castro Alcantara (XXX.834.122-XX); Duda Pereira de Moraes (XXX.933.117-XX); Edijam Melo Santos (XXX.440.145-XX); Edilma dos Santos Silva (XXX.357.947-XX); Edmario Rocha Machado Junior (XXX.262.681-XX); Edmilson dos Martires Santos (XXX.921.385-XX); Edna Deucher (XXX.181.189-XX); Edson Bulamarque Lopes Neto (XXX.669.073-XX); Edson de Menezes Fernandes (XXX.041.316-XX); Eduardo Azevedo da Silva (XXX.099.974-XX); Eduardo Grassiolli (XXX.220.699-XX); Eduardo Luiz Campos Pires (XXX.853.697-XX); Eduardo Oliveira Prado (XXX.087.336-XX); Eduardo dos Santos Nunes (XXX.603.800-XX); Edvania Martins (XXX.832.536-XX); Elaine Cristina Rodrigues Liberal (XXX.113.845-XX); Elaine Cristina Souza de Oliveira (XXX.460.869-XX); Elaine Santos Nascimento (XXX.571.307-XX); Elenir Aparecida Santana (XXX.378.666-XX); Eliana Marques Dias (XXX.846.280-XX); Eliane Maria Fernandes Fialho (XXX.993.036-XX); Elisama Livramento Trindade (XXX.726.417-XX); Elisangela Souto Fernandes (XXX.461.186-XX); Eliza Lavall Bamberg (XXX.900.046-XX); Elizabete Crexi da Silva Ortiz (XXX.161.640-XX); Elizandra Souza Goncalves (XXX.152.290-XX); Elthon Bezerra e Silva (XXX.306.014-XX); Emanuela Silva Reis (XXX.768.265-XX); Emanuelli Vieira da Silva Leonardi (XXX.700.140-XX); Emerson Costa Moura (XXX.201.153-XX); Emerson de Assis Goncalves da Silva (XXX.661.401-XX); Emilio de Andrade Rocha (XXX.440.736-XX); Emina Matias Braga (XXX.976.702-XX); Emmanuel Victor Almeida Freitas (XXX.238.836-XX); Endyel Sharon Dias Honorato de Faria (XXX.784.481-XX); Erane de Almeida Barros (XXX.637.296-XX); Erica Andrade Melo (XXX.471.557-XX); Erica Priscilla Santos Silva (XXX.346.234-XX); Erick Lima Cardoso (XXX.111.393-XX); Erick Silva de Moraes (XXX.198.231-XX); Erika Coelho de Matos (XXX.628.767-XX); Erika Kiyomi Yuyama (XXX.034.452-XX); Erika Paula dos Santos (XXX.565.374-XX); Erika Vanessa Braz (XXX.416.788-XX); Erika Vanessa Lima Silva (XXX.239.626-XX); Erlane Nunes de Andrade (XXX.246.242-XX); Ernilda Silva Mendonca (XXX.702.993-XX); Eron Santos de Almeida (XXX.183.172-XX); Evelin Vieira da Silva Batista (XXX.278.527-XX); Eveline Mendes da Silva (XXX.575.226-XX); Evelinn Flores de Oliveira Cunha (XXX.250.652-XX); Fabiana Cortez do Nascimento Saar Marques (XXX.257.597-XX); Fabiano Silva Baiao (XXX.978.946-XX); Fabielle Lins Rangel Peluso Moreira (XXX.118.037-XX); Fabio Cassirer Costa (XXX.376.516-XX); Fabiola Claudia Henrique da Costa (XXX.009.567-XX); Fabricia Louroza (XXX.442.597-XX); Fagner Marques Rodrigues (XXX.776.583-XX); Fatima Ines Alff Vargas (XXX.908.630-XX); Felipe Elder Dantas da Silva (XXX.054.424-XX); Felipe Emanuel de Jesus (XXX.497.478-XX); Felipe Mello Reis Nascimento (XXX.882.321-XX); Fernanda David Sirotheau (XXX.515.422-XX); Fernanda Helena Pereira dos Anjos (XXX.845.256-XX); Fernanda Larissa Beilfuss (XXX.371.400-XX); Fernanda Nahara Carvalho Dossantos (XXX.212.864-XX); Fernanda Oliveira Duraes Dinato (XXX.824.827-XX); Fernanda Santos de Aguiar (XXX.898.762-XX); Fernanda de Souza Mendonca (XXX.093.607-XX); Fernanda dos Santos Elias da Silva (XXX.448.677-XX); Fernando Lopes de Sousa (XXX.133.356-XX); Fernando Wolf (XXX.926.789-XX); Flavia Eliza Alves de Melo (XXX.981.456-XX); Flavia Pinto Sales Saboia (XXX.127.587-XX); Flavia Rabelo Santos (XXX.633.355-XX); Francesca Beiersdorf Peter (XXX.591.970-XX); Franciele Laurindo (XXX.508.652-XX); Francielle Rodrigues de Morais (XXX.795.396-XX); Francisca Ribeiro Fidelis (XXX.452.113-XX); Francisca das Chagas Cunha Goncalves Neta (XXX.642.083-XX); Francisco Caetano Rosa Neto (XXX.365.151-XX); Francisco Gerez (XXX.445.518-XX); Francisco Luis Cipriano Monteiro (XXX.094.563-XX); Frederico Nogueira Pereira (XXX.981.196-XX); Gabriel Garcia Borges (XXX.175.646-XX); Gabriel Moreira Bertolot Marques (XXX.591.381-XX); Gabriel Rabelo Ramos (XXX.174.211-XX); Gabriela Caroline Ghisi Rache (XXX.631.842-XX); Gabriela Christine da Silva Freire (XXX.317.867-XX); Gabriela Diniz Stello (XXX.626.260-XX); Gabriela Gayer Scheibler (XXX.296.680-XX); Gabriela Krolow Machado da Silva (XXX.217.840-XX); Gabriela Maria da Costa Ferreira (XXX.296.966-XX); Gabriela Pedreira Rios (XXX.227.915-XX); Gabriela Pedreira Rios (XXX.227.915-XX); Gabriela Zamunaro Lopes Ruiz (XXX.727.708-XX); Gabriela de Almeida Costa Ramos Guedes (XXX.669.974-XX); Gabriela de Oliveira Benites (XXX.302.930-XX); Gabriele Brito Segalla (XXX.195.210-XX); Gabriele Ferreira Flores (XXX.759.607-XX); Galeno Arvelos de Carvalho (XXX.930.306-XX); Gean Lucas Ramos Ott (XXX.639.837-XX); Gelma Helena Barbosa de Carvalho (XXX.917.262-XX); Geovanna de Oliveira Cardozo (XXX.089.991-XX); Geraldo Duarte Santos (XXX.370.094-XX); Gesniele Mendes Almeida (XXX.460.266-XX); Gilda Silva Pimentel (XXX.329.005-XX); Giovanna Dias de Sa (XXX.150.878-XX); Giovanna Eduarda de Melo Franca (XXX.010.494-XX); Gislaine de Oliveira (XXX.948.791-XX); Giulia Bevilacqua Schmitz (XXX.031.230-XX); Giulia Gabriela Soares Bittencourt (XXX.097.410-XX); Giuliano Jose Forgiarini (XXX.436.390-XX); Gizah Pires Alves (XXX.832.849-XX); Gizele Kommling (XXX.637.290-XX); Glasiella Lourdes Pereira Folle (XXX.175.001-XX); Glauciane Lima dos Santos (XXX.858.813-XX); Graciele Domingos Lopes (XXX.484.887-XX); Grayce Ellen Souza Rezende (XXX.998.385-XX); Graziele Sales Braz (XXX.988.036-XX); Greice Guilherme Mule (XXX.372.530-XX); Guilherme Nascimento da Silva (XXX.613.902-XX); Guilherme Oliveira de Albuquerque Malta (XXX.848.404-XX); Guilherme Paraguassu Chaves (XXX.738.002-XX); Guilherme Pessoa Dutra (XXX.433.720-XX); Guilherme Queiroz Silva (XXX.691.215-XX); Gustavo Breno Galvao Barboza (XXX.881.204-XX); Gustavo Goncalves Martins de Oliveira (XXX.594.961-XX); Gustavo Mendes de Sousa (XXX.834.637-XX); Gustavo Monteiro Cuquetto (XXX.043.707-XX); Hannah Olga Pereira Rodovalho (XXX.470.124-XX); Helena Aparecida Santos Freitas (XXX.078.156-XX); Helena Gularte Cabral (XXX.153.640-XX); Hellen Medeiros Pereira (XXX.383.896-XX); Henrique Guilherme Steigel (XXX.117.968-XX); Henrique Muraguchi (XXX.264.003-XX); Herick Muniz Nequer Soares (XXX.760.199-XX); Herlon Lucena de Figueiredo (XXX.085.134-XX); Higor Silva Contelli (XXX.345.428-XX); Hisnara Eugenia Duarte da Silva Carvalho (XXX.071.973-XX); Horacio Jorge de Macedo Segundo (XXX.057.923-XX); Hudson Verginio dos Santos (XXX.280.257-XX); Hugo de Almeida Ferreira Cruvinel (XXX.181.768-XX); Humberto Rodrigues Neto (XXX.802.351-XX); Iago Mateus Rocha Leite (XXX.634.694-XX); Ian Silveira Matos Albuquerque (XXX.849.945-XX); Iane Pinto Figueiredo Lima (XXX.156.553-XX); Iane Tamara Donde (XXX.591.779-XX); Iane Tamara Donde (XXX.591.779-XX); Ianka Heloisa Alencar Santos (XXX.619.275-XX); Icaro Alves Lobo (XXX.615.178-XX); Ines Mika (XXX.443.619-XX); Ingrid Freire de Figueiredo (XXX.336.064-XX); Ingrid Nascimento Silva (XXX.032.526-XX); Ionaly Gomes de Araujo (XXX.302.994-XX); Irilaine Luzia da Silva (XXX.710.206-XX); Isa Beatriz Carminatti Batista (XXX.483.156-XX); Isabela Beatriz dos Anjos Santos (XXX.640.737-XX); Isabela Cavalcante Salgado (XXX.753.893-XX); Isabela Dorneles Pasa (XXX.637.140-XX); Isabela Elias Santos (XXX.145.246-XX); Isabela Leite Pezzuti (XXX.734.796-XX); Isabela Teixeira Santos (XXX.192.087-XX); Isabela dos Santos Gouveia (XXX.542.366-XX); Isabele Eufrasio de Brito (XXX.612.106-XX); Isabella Araujo dos Santos (XXX.273.456-XX); Isabella Souza Mizael (XXX.340.316-XX); Isac Goncalves Santos (XXX.140.363-XX); Isadora Duro Borba (XXX.955.310-XX); Isadora Langoni Amorim Barbosa (XXX.541.556-XX); Isnadia Santos Almeida (XXX.220.735-XX); Israel Portela Fontes (XXX.769.365-XX); Itamara Prates Pereira (XXX.994.035-XX); Ive Garcia Dutra (XXX.681.300-XX); Izabela Gomes Guarinon (XXX.336.888-XX); Jaciane Macario da Silva Batista (XXX.360.855-XX); Jackeline Cunha de Aguiar (XXX.808.194-XX); Jackelline Rodrigues Alvares (XXX.380.356-XX); Jailson Virgulino de Souza (XXX.148.384-XX); Jaime Lopes da Silveira Junior (XXX.059.026-XX); Jambson Soares dos Santos (XXX.285.525-XX); Jamila Bittencourt Salicios (XXX.066.007-XX); Jamilly Magalhaes Lobo de Oliveira (XXX.500.647-XX); Janaina Rodrigues Monteiro (XXX.552.403-XX); Janiclei da Silva Marques (XXX.817.502-XX); Janielly Silva Oliveira (XXX.167.354-XX); Janio Alberto Medeiros (XXX.725.816-XX); Jaqueline Borges de Morais (XXX.075.611-XX); Jaqueline Serra Brand (XXX.509.047-XX); Jeany Freire de Oliveira (XXX.799.185-XX); Jeferson Ventura (XXX.749.840-XX); Jeova Ferreira Silva (XXX.686.052-XX); Jesiele Pontes dos Santos (XXX.805.047-XX); Jessica Andrade Granja e Silva (XXX.073.424-XX); Jessica Cargnelutti (XXX.781.770-XX); Jessica Carvalho Felipe Vanetta (XXX.248.904-XX); Jessica Dotto de Lara (XXX.603.040-XX); Jessica Laissa Alves Rosa (XXX.250.001-XX); Jessica Mazocato Cardoso (XXX.249.938-XX); Jessica Rocha Sousa (XXX.800.889-XX); Jessyca Delfino Tinoco (XXX.169.227-XX); Jessyka de Oliveira Abreu (XXX.266.833-XX); Joao Carlos Bandeira Affonso Neto (XXX.545.800-XX); Joao Deivi Pereira dos Reis (XXX.815.652-XX); Joao Henrique da Rocha Preto de Oliveira (XXX.078.170-XX); Joao Lucas Paes Santos (XXX.891.784-XX); Joao Paulo Almeida dos Santos (XXX.305.085-XX); Joao Paulo de Souza Cavalhiere (XXX.811.038-XX); Joao Pedro Xavier Goncalves (XXX.182.941-XX); Joao Victor Pereira Gomes (XXX.004.001-XX); Joao Victor de Oliveira Carvalho (XXX.310.171-XX); Jobervan Ribeiro Goncalves Junior (XXX.932.173-XX); Joice Cleia dos Santos Gomes (XXX.233.218-XX); Jonas Abreu Lima (XXX.603.397-XX); Jonas Saraiva Silva (XXX.682.234-XX); Jonatas Oliveira Fernandes de Almeida (XXX.997.737-XX); Jonatas Valentim Gasparetto (XXX.617.338-XX); Jonathas Kleiber Silva Gomes (XXX.261.944-XX); Jordana de Souza (XXX.602.466-XX); Jose Airton Tavares de Jesus Junior (XXX.208.105-XX); Jose Aislan Correia Santos (XXX.447.695-XX); Jose Amaral da Silva Neto (XXX.084.131-XX); Jose Augusto da Silva Santana Junior (XXX.142.642-XX); Jose Cosme dos Santos Camargo (XXX.624.617-XX); Jose Flavio Viana Guimaraes (XXX.698.946-XX); Jose Geraldo de Souza Castellucci (XXX.705.615-XX); Jose Julio Bechir Maues Filho (XXX.514.192-XX); Jose Oliveira dos Prazeres (XXX.406.872-XX); Jose Renato Coelho Alves de Castro (XXX.199.421-XX); Josean Pereira de Sousa (XXX.937.322-XX); Josefa Cardoso da Silva (XXX.301.341-XX); Josenilson Gobira dos Santos (XXX.296.805-XX); Josiane Batista de Matos (XXX.536.269-XX); Josiane Rosa de Jesus Abreu (XXX.575.786-XX); Josimar Bento dos Santos (XXX.871.777-XX); Jossiana da Silva (XXX.874.910-XX); Josue Domingos de Oliveira (XXX.641.666-XX); Josuel da Silva Santos (XXX.984.795-XX); Joyce Elen da Silva Almeida (XXX.236.846-XX); Joyce Ribeiro Correa de Paula (XXX.744.012-XX); Jozeli Fernandes de Lima (XXX.713.630-XX); Juan Lopes Silva (XXX.929.087-XX); Juan de Sa Roriz Caminha (XXX.610.923-XX); Jucelio Jose de Sa (XXX.328.136-XX); Julia Krusser Zambonato (XXX.204.080-XX); Julia Marioti (XXX.493.378-XX); Julia Rodrigues Faria (XXX.648.336-XX); Juliana Cristina de Campos (XXX.683.856-XX); Juliana Leite da Silva (XXX.751.211-XX); Juliana Loes Torres (XXX.364.299-XX); Juliana Reis Classo (XXX.385.917-XX); Juliana Rodrigues Bezerra Peixoto Gomes (XXX.441.684-XX); Juliana Romano de Lima (XXX.825.124-XX); Juliana Santos Furtado (XXX.890.852-XX); Juliana Souza Teixeira Kumagai (XXX.553.991-XX); Juliana Thomaz (XXX.662.500-XX); Juliana Tobias da Silva (XXX.963.037-XX); Juliana de Sousa Reis Gomes (XXX.587.856-XX); Juliane Beatriz Afonso (XXX.728.626-XX); Juliane Goncalves Ferreira da Silva (XXX.552.387-XX); Juliano Guerra Paim (XXX.784.120-XX); Juliano Rogerio Alves (XXX.422.948-XX); Juliano de Albuquerque Reis e Silva (XXX.354.357-XX); Juliany Ferreira da Silva (XXX.723.834-XX); Julio Cesar Santos Costa (XXX.385.127-XX); Julio Vinicius Lourenco de Oliveira (XXX.105.777-XX); Jully Camargos Goncalves Araujo (XXX.462.336-XX); Jullya Brum Fernandez (XXX.922.280-XX); Jullymaria Glenda Soares Alencar de Araujo (XXX.986.593-XX); Junia Maria Drumond Cajazeiro (XXX.184.566-XX); Kamila Carvalho Nogueira (XXX.373.863-XX); Kamila Franca Barreto (XXX.008.661-XX); Kamylla Rayane Ferreira (XXX.895.301-XX); Karen Graziela Lopes Ferreira (XXX.371.437-XX); Karla Danyelle Boas Guterres (XXX.792.823-XX); Karla Jamille Bezerra Lora (XXX.271.744-XX); Karla Millana Cardoso Rodrigues (XXX.193.851-XX); Karlana Franca da Silva Alvim (XXX.437.206-XX); Karlla Patricia Borges (XXX.971.327-XX); Karoline Bento Ribeiro (XXX.329.846-XX); Karoline Cravo de Melo (XXX.024.275-XX); Karolynne Lira Cavalcante (XXX.115.961-XX); Kathally Thalissa Barbosa Alencar (XXX.943.916-XX); Katia Ruviaro (XXX.178.410-XX); Katiuscia Silva Oliveira (XXX.116.636-XX); Katyane Larissa Alves (XXX.425.481-XX); Kauany Soares Mota (XXX.326.556-XX); Kelle Kristina de Paula (XXX.115.971-XX); Kenia Cristina de Jesus Araujo (XXX.693.391-XX); Kenny Rangel Vasconcelos Lima (XXX.666.175-XX); Kethelyn Keroline Telinski Rodrigues (XXX.646.749-XX); Ketly de Almeida Freitas (XXX.782.706-XX); Keyla Adriana Gadelha Dias Martins (XXX.153.602-XX); Keyla Tavares de Oliveira (XXX.631.782-XX); Kilder Carmo dos Santos (XXX.193.041-XX); Lais Abreu Bastos Benevolo (XXX.599.335-XX); Lais de Paiva Gabriel (XXX.862.647-XX); Larissa Goncalves Rigueto (XXX.614.137-XX); Larissa Salomao Pereira (XXX.955.845-XX); Larissa da Cruz Barbosa (XXX.288.032-XX); Larissa de Jesus Pereira (XXX.886.697-XX); Larissa dos Santos Arantes (XXX.772.301-XX); Laura Spadarotto Sertorio (XXX.938.257-XX); Lauren Huckembeck Soares (XXX.849.080-XX); Lazaro Lima Duarte (XXX.588.295-XX); Leandro Ambrozio dos Reis (XXX.225.241-XX); Leandro Bellina de Bittencourt (XXX.168.739-XX); Leandro Pinheiro Birck (XXX.121.310-XX); Leciane de Jesus Mendes (XXX.527.893-XX); Lenise Ribeiro da Silva Carvalho (XXX.652.115-XX); Leonardo Vieira da Rosa (XXX.129.350-XX); Letice de Padua Dutra (XXX.865.013-XX); Leticia Fernandes Belo (XXX.055.359-XX); Leticia Hastenreiter (XXX.300.597-XX); Leticia Mendes dos Santos (XXX.730.921-XX); Leticia da Silva Lacerda (XXX.358.187-XX); Leticia de Aguiar Correa (XXX.528.400-XX); Liane Amarante Rodrigues de Barcellos Squizani (XXX.850.180-XX); Lidiane de Fatima Ilha Nichele (XXX.839.030-XX); Lilia Marieli Silva Teixeira (XXX.986.526-XX); Lilian de Almeida Chaves Carvalho (XXX.503.195-XX); Liliane Matildes Nascimento da Silva (XXX.268.374-XX); Liliane de Araujo Saraiva Camara (XXX.600.914-XX); Lillian Maria Santos do Nascimento (XXX.463.385-XX); Livia Andrade Gurgel (XXX.722.773-XX); Livia Machado Scridelli (XXX.305.539-XX); Livia da Silva Garuti (XXX.230.007-XX); Lizandro Pereira Miranda (XXX.238.570-XX); Lohane Teixeira Furtado (XXX.998.887-XX); Lorenna Sobral Colonese (XXX.556.727-XX); Lorraine Rodrigues de Souza Silva (XXX.662.127-XX); Loyana Gleice Maciel (XXX.398.073-XX); Luana Felcar Soares (XXX.124.659-XX); Luana Ferreira Martins de Toledo (XXX.559.867-XX); Luana Jandira Weber Silva (XXX.152.462-XX); Luana Martini da Rosa (XXX.747.829-XX); Luana Ruth Braga Campos (XXX.504.923-XX); Luana Veber Grellmann (XXX.275.010-XX); Luara Rayane Dantas (XXX.304.944-XX); Lucas Bissacott Mathias (XXX.718.860-XX); Lucas Freire Castelo (XXX.180.753-XX); Lucas Gomes de Oliveira (XXX.756.341-XX); Lucas Jose Bressiani (XXX.994.250-XX); Lucas Nascimento Paiva (XXX.976.775-XX); Lucas Oliveira Machado (XXX.738.217-XX); Lucas Reis da Costa (XXX.492.224-XX); Lucia Veronica Lena Kucharski (XXX.838.120-XX); Luciana Berredo Chagas (XXX.351.553-XX); Luciana Costa Santos (XXX.041.922-XX); Luciana Ferreira dos Santos (XXX.695.652-XX); Luciana Pereira de Carvalho Franca (XXX.003.196-XX); Luciana Ribeiro da Costa (XXX.656.731-XX); Luciana Santana Monteiro (XXX.878.435-XX); Luciana Santana Reis da Silva (XXX.634.337-XX); Luciana Vilela Gomide (XXX.041.661-XX); Luciana da Silva (XXX.796.157-XX); Luciane Higa (XXX.139.388-XX); Luciane Pereira Flores Siqueira Frizzera (XXX.534.097-XX); Luciano Amadeu Reginato (XXX.835.628-XX); Luciano dos Santos Comas (XXX.292.050-XX); Luciene Macedo Martins (XXX.251.726-XX); Luciene Nogueira Sambrana Primo (XXX.003.781-XX); Luciene da Cruz Oliveira (XXX.645.545-XX); Lucile Fernandes Garcia (XXX.148.366-XX); Lucilia Franco Sendra Boaventura (XXX.290.897-XX); Ludmila Moreira Cruz (XXX.995.166-XX); Ludmilla Cristina da Silva Pereira (XXX.898.246-XX); Luis Felipe Baldez (XXX.903.583-XX); Luis Gustavo Raimundo (XXX.735.488-XX); Luisa Custodio Teixeira Biasoli Fulem (XXX.957.706-XX); Luisa Vilela Carvalho (XXX.121.886-XX); Luisa de Moura Ferreira Dourado (XXX.596.111-XX); Luiz Carlos de Lima Romero (XXX.043.542-XX); Luiz Medeiros de Araujo Neto (XXX.228.821-XX); Luiz Otavio Souza Salles Barrozo (XXX.087.766-XX); Luiz Tertius Goncalves Ramos (XXX.028.538-XX); Luiza de Souza Kern (XXX.542.750-XX); Mailine Gehrcke (XXX.368.430-XX); Maira Abreu Salles de Carvalho (XXX.513.446-XX); Manoel Jaime Castro Pavao Junior (XXX.924.642-XX); Manuela Fontoura Bianchim (XXX.529.820-XX); Marcela Caldeira Rosa (XXX.096.946-XX); Marcela Luiza Ferreira Guimaraes (XXX.830.636-XX); Marcela Martins Oliveira (XXX.540.757-XX); Marcela de Sa Frederica (XXX.505.546-XX); Marcello Victor Rodrigues Cavalcante Leite (XXX.905.474-XX); Marcelly Amanda Lucena Ericeira (XXX.582.573-XX); Marcelo Camilo Silva Ferreira (XXX.068.762-XX); Marcelo Haudt da Silva (XXX.154.080-XX); Marcelo Marquez Gabriel (XXX.184.381-XX); Marcelo Provenzano Couto (XXX.294.786-XX); Marcia Mendes Pereira (XXX.519.806-XX); Marcia de Morais Sousa (XXX.018.243-XX); Marcio Vargas da Silva (XXX.816.167-XX); Marco Ariel da Silva Galvao (XXX.104.885-XX); Marco Tulio Ferreira Gondin Guimaraes (XXX.294.006-XX); Marcos Luciano Silva de Souza (XXX.820.990-XX); Marcos Silvio da Rosa Cichoski (XXX.040.909-XX); Marcos de Oliveira Ferreira (XXX.014.285-XX); Marcus Vinicius Neves da Cruz (XXX.549.060-XX); Maria Alessandra Rodrigues de Sousa (XXX.962.071-XX); Maria Alice Dias Miranda (XXX.376.865-XX); Maria Angelica Carvalho dos Santos (XXX.250.455-XX); Maria Aparecida Sousa Ferreira (XXX.566.443-XX); Maria Cardoso Guerreiro Costa (XXX.579.975-XX); Maria Carolina Frigo Maschio (XXX.712.778-XX); Maria Catarina Candido Arabe (XXX.453.656-XX); Maria Eduarda Matos Amaral (XXX.280.491-XX); Maria Emanuelle Argentino da Cunha Neves (XXX.133.097-XX); Maria Fernanda Gauer Pilatti (XXX.941.229-XX); Maria Gabriela Pessoa de Melo Pereira (XXX.672.234-XX); Maria Luiza Baratto Menezes de Oliveira (XXX.893.649-XX); Maria Solange Teixeira (XXX.616.732-XX); Maria Wiliane do Nascimento Cunha (XXX.034.865-XX); Maria das Dores da Silva (XXX.230.547-XX); Maria de Fatima Costa Rocha (XXX.417.063-XX); Mariana Araujo Silva (XXX.687.543-XX); Mariana Damian Mizerkowski (XXX.576.979-XX); Mariana Freitas Cardoso Pereira (XXX.548.461-XX); Mariana Lemos Meyer Bittencourt (XXX.189.461-XX); Mariana Macedo Medeiros de Faria (XXX.396.241-XX); Mariana Moreira Magnabosco da Silva (XXX.883.459-XX); Mariana Moreira Saude (XXX.203.616-XX); Mariana Raposo de Alencar Monteiro (XXX.744.652-XX); Mariana Rodrigues (XXX.285.160-XX); Mariana de Fatima Hundertmarck Saccol (XXX.479.920-XX); Mariana dos Reis Bernardo (XXX.452.007-XX); Mariane Ramos Vicente da Silva (XXX.015.664-XX); Mariane Sequeto Gomes Clemente (XXX.261.236-XX); Mariela Regina Dalmarco Ghem (XXX.621.689-XX); Marielli Rosa Sagrilo (XXX.992.890-XX); Marilia Galvao Lavoyer Escudeiro (XXX.704.117-XX); Marina Arruda Heinzen (XXX.481.398-XX); Marina Rodrigues Costa (XXX.688.083-XX); Mario Alves da Silva (XXX.647.031-XX); Marjorie Mota Figueira (XXX.107.822-XX); Marlon Jose Xavier de Melo Filho (XXX.844.414-XX); Marlon Richard Bom (XXX.090.480-XX); Marta Maria Soares da Fonseca (XXX.250.906-XX); Mateus Nogueira Moura (XXX.475.775-XX); Matheus Bernardo Costa Leal Arnaut (XXX.288.287-XX); Matheus Cisneiros Silva de Oliveira (XXX.144.555-XX); Matheus Esteves Rezende (XXX.498.866-XX); Matheus Felipe Silveira Martins (XXX.203.809-XX); Matheus de Liz Stang (XXX.045.809-XX); Maureen Cristine Souza Silva (XXX.096.335-XX); Max Lee Cruz Silva (XXX.809.415-XX); Mayara Calixto dos Santos Paiva (XXX.818.185-XX); Mayara Lopes Riquetto Costa e Silva (XXX.694.558-XX); Mayara Marques Muchon (XXX.600.981-XX); Mayara Mendes Starosky (XXX.564.469-XX); Mayara de Caldas Costa (XXX.622.286-XX); Maysa Ferreira Teles (XXX.338.671-XX); Meibia Araujo Pimenta (XXX.811.127-XX); Melina Maria de Sousa Albuquerque Maia (XXX.262.393-XX); Melissa Pinto Minor (XXX.099.790-XX); Merian Paula Santos de Albuquerque (XXX.396.137-XX); Micael Geraldo Porfirio Oliveira (XXX.326.075-XX); Michael Pereira Silva Americo (XXX.069.173-XX); Michel Diniz da Silva (XXX.821.547-XX); Michelle Carvalho Freitas de Viveiros (XXX.646.157-XX); Miguel Caldas Del Duca (XXX.624.541-XX); Miguel Tavares dos Anjos (XXX.675.847-XX); Miguel Xavier Bezerra Barbosa (XXX.408.254-XX); Milena Assis da Silva (XXX.026.117-XX); Milene da Silva Machado Paz (XXX.105.840-XX); Millena Alves Rodrigues (XXX.442.377-XX); Mirelle Micheletto Carradore (XXX.560.749-XX); Miria Beatriz Heberle Ergang Rodrigues (XXX.564.350-XX); Miriam Anastacia Fernandes (XXX.960.816-XX); Mirian Goncalves da Silva (XXX.371.207-XX); Mirian Neitzel Jouglard (XXX.709.510-XX); Mitsu de Azevedo Oliveira Bille (XXX.864.087-XX); Monica Menezes Bahia Alice (XXX.313.265-XX); Monica de Araujo Moretzsohn (XXX.069.177-XX); Monica de Matos Sousa Duo (XXX.163.573-XX); Monielle Faria Santos (XXX.582.516-XX); Monique Morales Depra (XXX.271.662-XX); Monique de Cassia Barbosa de Carvalho (XXX.843.287-XX); Moreno Yago Barbosa Teixeira (XXX.718.712-XX); Morgana Desirre Raiol de Andrade (XXX.547.872-XX); Moyses Rodrigues Filho (XXX.160.017-XX); Murilo Garcia de Paula (XXX.642.922-XX); Myrian Christiane Krexu Veloso Wisniewski (XXX.441.179-XX); Nagyla Regina Santos Mendes (XXX.896.076-XX); Naiane Machado Fontoura (XXX.184.610-XX); Naiane dos Santos Oliveira (XXX.454.355-XX); Nairo Gilberto Mendonca (XXX.044.828-XX); Natalia Dias Ribeiro de Melo (XXX.997.978-XX); Natalina Aparecida da Silveira Schlickmann (XXX.294.099-XX); Natanael Vinicius Sena Santos (XXX.858.465-XX); Nathalia Evelly Morais Rocha (XXX.362.783-XX); Nathalia Siqueira Julio (XXX.282.750-XX); Nayara Krysley Nascimento Lima Caracas (XXX.229.795-XX); Neuraci da Silva Ferreira (XXX.584.435-XX); Nicolau Oliveira Silva (XXX.995.035-XX); Nilsa dos Anjos Rocha Ribeiro (XXX.649.781-XX); Nivia Damas do Amaral (XXX.650.546-XX); Nuria Sales Fonseca (XXX.462.347-XX); Oseias de Jesus Pereira (XXX.376.877-XX); Otiniel Alves Palmeira (XXX.822.915-XX); Pablo Canez Farias (XXX.489.380-XX); Pablo Canez Farias (XXX.489.380-XX); Paloma Pereira de Andrade (XXX.947.337-XX); Pamela Ariane de Souza Paiva (XXX.424.912-XX); Pamela Vieira Silva (XXX.431.743-XX); Pamela dos Santos Teixeira (XXX.065.551-XX); Pamella Araujo Silva Abu Zeid (XXX.510.066-XX); Pamella Indira da Silva Oliveira Menezes (XXX.411.815-XX); Paola Monteiro Costa (XXX.016.166-XX); Paola Siqueira da Silva (XXX.184.316-XX); Patricia Campanele Aunes (XXX.028.238-XX); Patricia Duarte Sousa Lima (XXX.324.753-XX); Patricia Heleno Crisostomo (XXX.491.396-XX); Patricia Rodrigues da Silva (XXX.866.271-XX); Paula Almeida Silveira (XXX.502.910-XX); Paula Augusta Dias Fogaca de Aguiar (XXX.656.906-XX); Paula Burian Moretto Pillon (XXX.598.258-XX); Paula Cristine Franco Trindade (XXX.549.687-XX); Paula Fernanda Pessoa e Silva (XXX.328.264-XX); Paulo Artur de Araujo Amorim (XXX.960.447-XX); Paulo Chapulla Neto (XXX.377.759-XX); Paulo Henrique Elias Alves (XXX.036.141-XX); Paulo Roberto Borghesan (XXX.895.309-XX); Paulo Rogerio Teles Saraiva (XXX.772.410-XX); Paulo Vitor da Cunha Cintra (XXX.122.561-XX); Pedro Almeida de Oliveira (XXX.401.435-XX); Pedro Amoedo Fernandes (XXX.491.735-XX); Pedro Antonio Mufarrej Hage (XXX.070.312-XX); Pedro Augusto Goncalves Costa (XXX.233.536-XX); Pedro Bernardes Vieira Rosa (XXX.271.956-XX); Pedro Henrique de Castro Haical (XXX.921.560-XX); Pedro Luis Barbosa Barquette Riodades de Mendonca (XXX.383.657-XX); Pedro Vicente Ferreira Naves (XXX.011.061-XX); Pedro Weslei de Oliveira Silva (XXX.723.843-XX); Phellipe Oliveira de Almeida (XXX.621.881-XX); Polyana de Sousa Dias (XXX.408.382-XX); Priscila Ferreira Santos Hipolito (XXX.641.155-XX); Priscila Rodrigues Nogueira (XXX.442.190-XX); Quelen Vanessa Munhoz Possobom (XXX.903.690-XX); Rachel Stephanie Aragao Pessoa (XXX.577.952-XX); Rafael Felipe Koch (XXX.868.929-XX); Rafael Ferreira da Luz (XXX.149.989-XX); Rafael Gomes Pereira (XXX.632.622-XX); Raiane da Silva Neto (XXX.879.421-XX); Ramon da Silva Barroncas (XXX.369.892-XX); Raoni Gomes de Moura (XXX.656.754-XX); Raoni Machado Coutinho (XXX.126.301-XX); Raphael Silva Rodrigues (XXX.425.256-XX); Raquel de Abreu Pinheiro e Souza (XXX.263.677-XX); Raquel dos Santos Olmos (XXX.656.890-XX); Raul Torres Acucena (XXX.147.764-XX); Ravena Figueiredo Alves (XXX.961.741-XX); Rayna Aparecida Gadelha Sussuarana (XXX.761.742-XX); Regiane Cetrangolo Simionato Tomatis Loth (XXX.805.408-XX); Reinan Tavares Campos (XXX.419.595-XX); Renata Augusta de Miranda (XXX.056.649-XX); Renata Constantino Gamo (XXX.947.769-XX); Renata Franco Dias Gomes (XXX.624.032-XX); Renata Ricci Theodor (XXX.829.747-XX); Renata Rodrigues Souza (XXX.356.810-XX); Renata da Silva Michaello (XXX.987.330-XX); Renoir Rayne da Rosa Junior (XXX.894.260-XX); Reverton Gomes Gualberto (XXX.580.904-XX); Ricardo Ossuna Tamazato (XXX.500.231-XX); Ricardo Silva das Chagas (XXX.909.541-XX); Richard Nelson Mateus da Silva (XXX.025.441-XX); Rigel Tacito de Castro Lima Mustafa (XXX.868.314-XX); Rita de Kassia Matos Reis Silva (XXX.733.806-XX); Robelha Maria Sales dos Santos Siqueira (XXX.961.587-XX); Robert de Carvalho dos Santos (XXX.910.501-XX); Roberta Costa Moreira Silva (XXX.131.216-XX); Roberta Oliveira Raimundo Borsato (XXX.917.236-XX); Rodolfo Coutinho Braga (XXX.838.279-XX); Rodrigo Almeida Silva Tiuba (XXX.892.835-XX); Rodrigo Borges Noguera (XXX.404.490-XX); Rodrigo Cabral Alves (XXX.052.104-XX); Rodrigo Linik Silva Araujo Xavier (XXX.843.145-XX); Rodrigo Ribeiro (XXX.052.976-XX); Rodrigo Vicente da Silva (XXX.019.077-XX); Rodrigo da Costa Tavares (XXX.239.041-XX); Rodrigo de Oliveira Ferreira (XXX.731.930-XX); Romulo Dias Moreira (XXX.975.733-XX); Rosalia Dias de Carvalho (XXX.555.417-XX); Rosane Fredes Farias Schroeder (XXX.634.620-XX); Rosemeire da Silva Benitez (XXX.483.211-XX); Rosilene Silva de Andrade (XXX.777.387-XX); Rubiele Capa Verde Teixeira (XXX.516.070-XX); Sabrina Rodrigues Amaral (XXX.540.710-XX); Sabrina da Silva Nascimento (XXX.480.680-XX); Samara Cavalcante Costa Maia (XXX.180.344-XX); Samily Cristina Justino Campos (XXX.289.878-XX); Sara Helena Resende Carvalho (XXX.700.776-XX); Saulo Tarso de Sousa Muniz (XXX.202.053-XX); Savyo Levy dos Santos (XXX.338.895-XX); Sayuri Kuhnen Hayashi (XXX.396.829-XX); Scharllet Machado de Gasperi (XXX.015.640-XX); Sebastiao Gomes Calacia Junior (XXX.405.191-XX); Sergio Gomes Ferreira (XXX.145.136-XX); Shandra de Souza Miranda Correa (XXX.082.877-XX); Sharala Kumari (XXX.014.002-XX); Shayra Anny Moura Barbosa (XXX.234.633-XX); Sil Stefanie Alves Araujo (XXX.339.876-XX); Silmara Maria Alves Fernandes da Silva (XXX.310.994-XX); Silvana Lima da Silva (XXX.222.437-XX); Silvana Silveira (XXX.559.460-XX); Silvana dos Anjos Oliveira (XXX.353.615-XX); Silvia Angelica de Oliveira Tomazini (XXX.085.471-XX); Silvio Atilio Michelin Bertagnolli (XXX.211.250-XX); Simone Alves da Silva (XXX.663.000-XX); Simone Aparecida da Silva (XXX.452.746-XX); Simone Maria Ancelmo Parente (XXX.829.083-XX); Simone Ponticelli Roberto (XXX.721.299-XX); Solange Aparecida Ribeiro (XXX.692.278-XX); Sonia Mara Barbosa de Avelino (XXX.630.446-XX); Soraya Morais de Azevedo (XXX.018.084-XX); Stella Bozza Kapp (XXX.511.679-XX); Sthefani Cristine Ferreira Saraica (XXX.586.627-XX); Suelen Amaral Monteiro (XXX.279.080-XX); Suelen Gulart Portalette de Oliveira (XXX.310.490-XX); Suelene de Fatima Magalhaes (XXX.122.586-XX); Suellen Rose Reis Alves Tavares (XXX.226.016-XX); Suellen Santos de Menezes (XXX.635.836-XX); Suenia Clemente Oliveira Rodrigues (XXX.592.534-XX); Susana de Cassia Silverio (XXX.528.028-XX); Suzana Pegoraro Manfio (XXX.746.460-XX); Taciana Andresa do Nascimento Custodio (XXX.696.974-XX); Taisa Greff Lai (XXX.652.600-XX); Taize Lima da Silva (XXX.623.757-XX); Talita Luz Garcia (XXX.154.781-XX); Talita Nogueira Bruno (XXX.559.995-XX); Tamara Freitas Zaiden (XXX.282.146-XX); Tamy Ezaki Castro (XXX.534.918-XX); Tania Mendes de Aquino (XXX.241.968-XX); Tania da Silva Vieira Barbosa (XXX.413.459-XX); Tassia Oliveira Nunes Martins (XXX.323.733-XX); Tassiele Moreira da Silva (XXX.768.840-XX); Tatiana Joly Drulla Brandao (XXX.707.219-XX); Tatiane Maria de Miranda Duarte (XXX.319.294-XX); Tatieli Lucca de Oliveira (XXX.095.910-XX); Thais Barbosa Rodrigues (XXX.663.766-XX); Thais Candida Silva (XXX.060.186-XX); Thais da Cunha Panaro (XXX.516.537-XX); Thaissa Augusta Ribeiro (XXX.856.427-XX); Thaissa Nazareno de Almeida (XXX.574.763-XX); Thallyson Mychael Ribeiro de Moura (XXX.012.004-XX); Thami Ellen Busanello Spanevello (XXX.835.590-XX); Thamires Furley Moreira Jandre (XXX.151.457-XX); Thamires Lopes Dominguez (XXX.213.105-XX); Thamires Lorena Santos Oliveira (XXX.354.701-XX); Thamires de Araujo Costa (XXX.589.923-XX); Thamyris das Chagas de Carvalhaes Pinheiro (XXX.943.327-XX); Thatiana Bragine Ferreira (XXX.131.286-XX); Thayanne Karoline Coimbra Soares (XXX.191.073-XX); Thiago Alencar Fortaleza (XXX.188.995-XX); Thiago Leonel Pierroni (XXX.264.468-XX); Thiago Martins Papa (XXX.463.251-XX); Thiago Torezani (XXX.261.377-XX); Thiago de Souza Lima (XXX.874.448-XX); Thiago dos Santos Lourenco (XXX.093.027-XX); Thuane Pinheiro Maino (XXX.449.250-XX); Tiago Bandeira Mendes Costa (XXX.840.484-XX); Tiago Borges Guimaraes (XXX.094.114-XX); Tiago Cosme de Almeida Jose (XXX.309.947-XX); Tiago Costa da Silva (XXX.210.280-XX); Tiago Jose Nardi Gomes (XXX.435.000-XX); Tiago Schardong Ferrao (XXX.849.821-XX); Tiago Silva Oporto (XXX.384.594-XX); Valeria Salete de Souza (XXX.651.509-XX); Valeria de Jesus Menezes de Menezes (XXX.822.953-XX); Valquiria Conceicao Coelho (XXX.025.396-XX); Vanelma do Carmo Pereira (XXX.678.952-XX); Vanessa Farias Franco (XXX.358.641-XX); Vanessa Viana Ribeiro (XXX.364.200-XX); Vanessa do Nascimento Golombienski da Silva (XXX.843.441-XX); Vania Santos de Carvalho (XXX.546.522-XX); Veridiana da Costa Brandao (XXX.879.320-XX); Vicente de Paulo Pacheco de Menezes (XXX.985.915-XX); Victor de Oliveira Sousa Guimaraes (XXX.789.115-XX); Victoria Mafra Pereira (XXX.350.662-XX); Vinicius Aragao Rocha (XXX.433.766-XX); Vinicius Martins Valois (XXX.277.893-XX); Vinicius Santos da Cunha (XXX.503.861-XX); Vitor Manoel Rodrigues Ferreira de Lima (XXX.937.684-XX); Vitor Souza de Oliveira (XXX.797.445-XX); Vitoria Coelho Silva (XXX.278.571-XX); Vivian Larissa Alves Araujo Arraes (XXX.253.213-XX); Viviane da Silva Carlotto (XXX.592.800-XX); Viviane de Miranda Bonfa da Silva Lourenco (XXX.632.836-XX); Walesca Fiorito Candido (XXX.196.116-XX); Wallace Tassio da Silva Moura (XXX.339.791-XX); Wanessa Aparecida Rosario Felix (XXX.537.306-XX); Wanessa Karolina Rosa da Rocha (XXX.674.925-XX); Wellington Antonio Alves (XXX.943.934-XX); Wenderson Goncalves Andrade (XXX.693.461-XX); Wesley Messias dos Santos (XXX.614.035-XX); Willane Karen Pinheiro Martins (XXX.493.092-XX); Willian Jose da Costa (XXX.795.886-XX); Willian Sacco Altran (XXX.960.078-XX); Wilson Vieira Goncalves Filho (XXX.802.122-XX); Yago Melo Barros da Costa (XXX.167.392-XX); Yasmin Conceicao Gomes Vellozo (XXX.318.587-XX); Yasmin de Oliveira Pedrosa Colares (XXX.162.383-XX); Yoram Balderrama da Frota (XXX.446.662-XX); Yuka Tsuchiyama (XXX.815.212-XX); Yuna Rocha da Cunha (XXX.661.552-XX); Yuri Matheus Nogueira Costa (XXX.345.343-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.